Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A PECÚLIO POR MORTE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve a r. decisão monocrática combatida, a qual negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria relativa à inclusão de valores referentes ao pecúlio por morte nos cálculos da execução já havia sido definitivamente apreciada, estando acobertada pela coisa julgada.
2. A embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão quanto à interpretação da r. sentença, alegando que esta teria declarado legais os descontos sobre o pecúlio, afastando o pedido de devolução dos valores.
3. Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verifica-se se há vícios no ven. Acórdão embargado, notadamente obscuridade, omissão ou contradição, quanto à legalidade da inclusão dos valores relativos ao pecúlio por morte nos cálculos da execução.
5. Analisa-se também a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ven. Acórdão embargado foi claro ao afirmar que a própria r. sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, sem excluir expressamente os valores relativos ao pecúlio, autorizando sua inclusão nos cálculos.
7. A controvérsia já foi objeto de deliberação judicial definitiva, conforme Acórdão no 1436804, da Apelação Cível no 0704124-44.2022.8.07.0001, que considerou ilegal a compensação de dívidas do falecido com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, conforme artigo 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com a tese adotada.
9. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem aplicação restrita, não sendo meio adequado para obtenção de efeitos infringentes.
10. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o entendimento do “prequestionamento ficto”, previsto no artigo 1.025 do CPC, sendo suficiente a interposição dos aclaratórios para esse fim.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantido integralmente o ven. Acórdão embargado.
12. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do CPC. A interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 10, 489, §1o, III, IV e VI, 502, 505, 506, 507, 508, 509, §4o, 922, III, 1.022, 1.025. Código Civil. Lei Complementar no 109/2001. Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1436804, Apelação Cível no 0704124-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 06/07/2022, DJe 19/07/2022. TJDFT, Acórdão no 1955989, 0707015-70.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Conselho Especial, julgado em 17/12/2024, DJe 20/12/2024. TJDFT, Acórdão no 1952169, 0003413-79.2005.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 03/12/2024, DJe 19/12/2024. TJDFT, Acórdão no 1948913, 0726210-41.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, Conselho Especial, julgado em 26/11/2024, DJe 09/12/2024.